Tribunal: TJSP
Processo: 1018012-33.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão no julgado. Alegação de ausência de manifestação sobre tese específica do recurso de apelação, qual seja, a falta de complexidade da demanda a justificar a elevada sucumbência honorária. Inocorrência de omissão. Fixação que atendeu ao critério objetivo traçado pelo art. 85, § 2o, CPC, adotando ainda o percentual mínimo sobre o valor da causa. Não cabimento, no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão no julgado. Alegação de ausência de manifestação sobre tese específica do recurso de apelação, qual seja, a falta de complexidade da demanda a justificar a elevada sucumbência honorária. Inocorrência de omissão. Fixação que atendeu ao critério objetivo traçado pelo art. 85, § 2o, CPC, adotando ainda o percentual mínimo sobre o valor da causa. Não cabimento, no caso, de fixação por apreciação equitativa, pois a situação não se enquadra na regra do art. 85, § 8o, CPC. Embargos rejeitados.